Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715951-98.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONSORCIO HP - ITA D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL interpõe embargos de declaração (ID 59401859) contra a decisão unipessoal de ID 58596974, que homologou o acordo noticiado nos autos e julgou extinto o processo com resolução do mérito, apoiado no art. 487, inciso II, alínea “b”, do Código de Processo Civil (CPC). O embargante sustenta que o ajuste celebrado não exclui o dever do empresário de arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes do processo, inclusive os honorários advocatícios. Requer que a parte autora seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios relacionados aos débitos reconhecidos. Contrarrazões apresentadas no ID 60142663, destacando que o arbitramento dos honorários advocatícios já foi fixado na sentença de mérito em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O recorrido postula o não conhecimento dos aclaratórios e a transferência eletrônica da quantia depositada judicialmente nestes autos. Intimado sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em razões de contrariedade (ID 60198956), o prazo transcorreu em branco, consoante certidão de ID 61512249. É o relato do essencial. Decido. Em relação à preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões, observo que o argumento da existência de omissão é um dos requisitos para a oposição de aclaratórios, ensejando o exame da insurgência apresentada. Rejeito a preliminar. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos legais. O recurso merece prosperar. Conquanto tenham sido estabelecidos os ônus sucumbenciais na sentença de ID 48964496 em desfavor da parte autora, Consórcio HP-ITA, e mantidos no acórdão de ID 52283497, verifica-se que a superveniência de ajuste entre as partes justifica a imposição de honorários sucumbenciais em decorrência da convenção entre as partes. O acordo provocado pela parte autora, concessionária de serviços públicos, para fins de composição nos autos em epígrafe foi a apresentação de requerimento para adesão do REFIS/2023 em relação às multas administrativas aplicadas pela Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle – SUFISA (ID 56240616). Desse modo, a parte autora deve arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Em relação ao pedido de transferência eletrônica do importe depositado judicialmente, a pretensão deve ser formulada perante o Juízo de origem, porquanto está vinculado à 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Por tais fundamentos, com base no art. 1.022 do Código de Processo Civil, reconheço a omissão do decisório de ID 58596974 e, integrando-o, acolho os embargos para condenar a parte autora ao pagamento das despesas processuais e da verba advocatícia em montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador